Tribunal: TJDFT
Processo: 0727263-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
A apelante/autora, CATIUCIA FARIAS ALVES, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina em relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 da legislação processual, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Importante destacar que, nos termos do artigo 101, §1o, do Código de Processo Civil, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Nesse quadrante, observo que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Na espécie, o recurso de apelação foi interposto em face de sentença que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual incumbiria à parte/recorrente a instrução adequada do feito no sentido de demonstrar a situação de hipossuficiência econômica por ela alegada. Ressalte-se, portanto, a inviabilidade de concessão de prazo para fins de instrução suplementar com vistas ao provimento do apelo, providência essa que deveria ter sido adotada pela parte no momento da interposição do recurso. Em linha com o entendimento dos Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vícios estritamente formais, não havendo possibilidade de complementação superveniente da fundamentação do recurso. A partir da análise detida dos autos, entendo que a apelante/autora não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia no que concerne à juntada de documentação suficiente que fundamente o deferimento da benesse ora sob análise. Portanto, não logrando a apelante/autora demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o indeferimento do seu pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à apelante/autora. Nos termos do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, demonstrar o regular recolhimento do preparo. Publique-se.